Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito.
2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.